Tribunal: CARF
Processo: 36378.004527/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36378.004527/2006-76
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.364 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que conheceram do recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 35.476.363-6) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa (incluído o GIL/RAT) e do segurado, bem
como daquelas devidas a terceiros.
Foram lançados valores relativos a diferenças da folha de pagamento, retenção de
11% e Acréscimos Legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36378.004527/2006-76
Fl. 3965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

O relatório encontra se às fls. 113/125.
Impugnado parcialmente o lançamento às fls. 153/253, a GEXBHZ – Gerência
Executiva Belo Horizonte julgou-o procedente em parte às fls. 2652/2676, por meio da Decisão-
Notificação no 11.401.1/01.020/2003.
Cientificado da decisão, o autuado apresentou recurso às fls. 2736/2842.
Por sua vez, a 02a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento do CRPS decidiu por
anular a Decisão-Notificação acima citada, bem como o acórdão 0000325/2004 – fls. 2936/2942.
Foi então proferida nova decisão em primeira instância – DN 11.401.4/0755/2006
– por meio da qual julgou-se procedente em parte o lançamento – fls. 3000/3024.
Intimado dessa nova decisão, o sujeito passivo apresentou novo recurso
administrativo às fls. 3042/3138.
Já no âmbito do CARF, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após rejeitar as
preliminares, negou provimento ao recurso, por meio do acórdão 2401-00.681 – fls. 3292/3304.
Intimado, o autuado opôs Embargos de Declaração às 3322/3328, suscitando
omissão e contradição no acórdão de recurso, que foram parcialmente acolhidos pelo presidente
da turma – fls. 3384/3390 – tão somente para que se promova a seguinte retificação:
Assim, entendo que o acórdão não possui pontos obscuros a serem esclarecidos
contudo, deve ser retificado o acórdão apenas para exclusão do trecho "O período do
presente levantamento abrange as competências 03/2000 a 04/2003", fls. 1622, tendo
em vista constituir erro material, já que o período do lançamento havia sido
corretamente descrito no parágrafo anterior, bem como no período de Apuração, fl.
1621.
Irresignado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 3478/3518,
requerendo, ao final: Preliminarmente, o retorno dos presentes autos para a Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara para o devido julgamento dos Embargos de Declaração interpostos,
na forma exigida pelo art. 65 do Regimento Interno do CARF; Ultrapassada esta questão, seja
conhecido o recurso para anular o lançamento combatido em decorrência da ausência de
indicação precisa na NFLD dos elementos fáticos essenciais ao enquadramento dos serviços
abrangidos na autuação ('home care”, atendimento pré-hospitalar com ambulância, transporte
inter-hospitalar, digitação, informática e de atendimento por telefone) na previsão de retenção do
art. 31, da Lei n. 8.212/91, pela verdadeira inexistência de tal cessão de mão de obra, bem como
pela desconsideração dos recolhimentos efetuados pelas contratadas; julgar improcedente o
lançamento de multa e juros moratórios sobre os valores recolhidos pela Recorrente no prazo de
30 dias após o término de suspensão de sua exigibilidade, sendo plenamente aplicável à espécie a
Lei 9.430/96.
Em 14/9/15 - às fls. 3862/3870 - foi dado PARCIAL seguimento ao recurso, para
que fosse rediscutida a matéria “inexistência de mora no recolhimento das contribuições
previdenciárias cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, devido à liminar em mandado
de segurança.” Não foi dado seguimento à matéria “elementos fáticos essenciais à
caracterização da cessão de mão-de-obra, para configuração da hipótese de retenção de 11% na
forma do art. 31 da Lei 8.212/91”, o que foi mantido pelo Reexame de Admissibilidade de fls.
3884/3885. Ainda neste ponto, a decisão de Análise de Admissibilidade enfrentou o
questionamento acerca do não encaminhamento ao colegiado, dos embargos acolhidos em parte
pelo presidente da turma, concluindo por negar seguimento ao pedido, nos seguintes termos:
Fl. 3966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

Neste particular, não deve prosperar a alegação da recorrente, eis que os embargos
foram acatados em parte, exclusivamente, para a correção de erro material registrado em
passagem no acórdão recorrido, sem qualquer prejuízo para a recorrente. Esse
entendimento foi devidamente esclarecido no conteúdo dos embargos nos seguintes
termos:
“[...] Dessa forma resta evidente que o trecho em negrito corresponde a evidente erro,
até porque no parágrafo anterior consta o período correto referente ao lançamento,
razão porque deve ser retificado o relatório do acórdão, contudo, entendo que esse erro
material em nada prejudicou o julgamento do recurso. [...]”
Verifica-se ainda que a recorrente deixou de demonstrar analiticamente as divergências
enumeradas, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido, conforme previsto no § 6o do art. 67 do RI-
CARF, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.”
Do exposto, concluo que não estão presentes os requisitos para a interposição de recurso
especial, motivo pelo qual nego seguimento ao pedido interposto pelo contribuinte nesta
matéria.
Não conformado, o contribuinte apresentou novos Embargos de Declaração às fls.
3891/3896, que tiveram seguimento negado pela Presidente da CSRF às fls. 3919/3926,
Intimado em 6/1/19 (processo movimentado em 7/12/18 – fl. 3957), a União
apresentou “memoriais” em 19/11/19 (fl. 3963), propugnando pelo não conhecimento do recurso
ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido pela turma a
quo – fls. 3958/3962.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 19/2/10 (fl.
3320 – sexta feira) e apresentou embargos tempestivos em 26/2/10 (fl. 3322). Na sequencia,
tomou ciência do despacho de acolhimento parcial dos embargos em 14/3/11, conforme atestou
o despacho de Exame de Admissibilidade, e apesentou, tempestivamente, Recurso Especial em
29/3/11 (fl. 3478). Com isso, passo à análise dos demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “inexistência de mora no recolhimento das contribuições
previdenciárias cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, devido à liminar em mandado
de segurança”.
O acórdão recorrido – o embargado - foi assim ementado, naquilo que importa ao
caso, observando-se o destaque aqui promovido:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - RETENÇÃO DOS 11% - CARACTERIZADA A CESSÃO DE MÃO DE
OBRA
–
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA.
ÔNUS
DA
TOMADORA
DE
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

SERVIÇOS.- JUROS SELIC - MULTA DE MORA - APLICÁVEIS PELO
RECOLHIMENTO EM ATRASO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Nos casos em que disponibilizada mão de obra, como nos serviços de "home Care",
cabível a aplicação da retenção.
O dever de reter os 11% é da tomadora de serviços, a presunção do desconto sempre se
presume oportuna e regularmente realizado.
O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os
juros e a multa legalmente previstos.
O art. 63 da lei 9430/96 não se aplica aos casos de recolhimento em atraso de
contribuições previdenciárias, visto que inexistia multa de oficio no lançamento.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / la Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos: I) em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas; e II) no mérito, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rycardo He que Magalhães de Oliveira.
Do conhecimento.
O Colegiado a quo vazou o entendimento de que não se aplicaria ao caso, o
disposto no artigo 63 da Lei 9.430/96, já que não haveria multa de ofício no lançamento.
Confira-se:
Por fim, quanto as argumentos de que indevida a cobrança de juros e multa em relação
ao recolhimento em atraso após ter a empresa perdido medida liminar, entendo que
razão não assiste a recorrente. A decisão Notificação As fls. 1488 e 1499, rebateu
apropriadamente a aplicação do art. 63,§ 6° da Lei 9430/96.
O art. 63 da lei 9430/96 não se aplica aos casos de recolhimento em atraso de
contribuições previdenciárias, visto que inexistia multa de oficio no lançamento. Ao se
beneficiar com medida liminar o recorrente deixa de efetuar o recolhimento, mas
assume o ônus de em data posterior ter de recolher contribuições com os respectivos
encargos moratório. NO caso, a aplicação dos juros SELIC e da multa moratória são
bem aplicáveis, conforme descrito acima. Entendo , que a única forma de não recolher o
valor de encargos moratórios, é quando o recorrente comprova a deposito em juízo do
montante integral na data do vencimento da contribuição, pois neste caso, não houve
mora no recolhimento.
Já a recorrente, pretende ver aplicadas as disposições daquele artigo 63. Para
tanto, aduziu:
Que no que toca à aplicação de multa e juros moratórios no pagamento de
contribuições Previdenciárias das competência de 04/2000 a 12/2000, realizado em 02/2001, a
autuação se revelaria ilegal, eis que a empresa encontrava-se amparada por liminar judicial
autorizadora do não recolhimento de tais valores até a resposta dos Embargos de Declaração
opostos e que restaram rejeitados em 16/01/2001.
Que não recolhido o tributo e deixando de existir a causa de suspensão de sua
exigibilidade, como teria ocorrido no presente caso, haveria o contribuinte realmente que efetuar
seu recolhimento, porém sem incidência de multa ou juros, eis que inexistente mora até o
trigésimo dia subsequente, consoante preveria o art. 63, §2o da Lei n° 9.430/60.
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

Na sequência, apresentou os paradigmas – acórdãos 205-00.995 e 205-01.169 –
no intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial.
Por seu turno, a Fazenda Nacional em que pese ter pugnado pelo não
conhecimento do recurso, não trouxe elementos que dessem amparo ao pleito.
Pois bem.
Passando aos paradigmas, nota-se que tanto no acórdão 205-00.995, quanto no
205-01.169, vazou-se o entendimento que mesmo no âmbito do lançamento de ofício para se
prevenir a decadência de contribuições previdenciárias, não haveria a incidência de multa de
mora desde a concessão da medida liminar. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2001 a 31/12/2004
Aplicam-se as contribuições previdenciárias o disposto no artigo 63, §2° da Lei n°
9.430/96, quanto à interrupção da multa de mora. Em razão de sua sistemática legal de
aplicação e gradação, não retroage à data da concessão da medida liminar a decisão
judicial que, posteriormente, reconheceu o tributo como devido.
Assunto: Contribui0es Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/08/1997; 01/02/1999 a 21/1'02/1999 e
01/02/2003 a 28/0212003.
EMENTA:
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
MEDIDA
LIMINAR
CONCEDIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08. declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial.
Voltando ao caso destes autos e segundo o relatado na decisão anulatória do
CRPS, o lançamento teria envolvido os seguintes fatos geradores:
1 - diferença de folha de pagamento, em face de erro de soma de parcela destinada
ao INSS, referente à competência 10/2000;
2 - retenção de onze por cento sobre o valor dos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra (art. 31 da Lei n° 8.212/91) pelas empresas lnterim Minas Gerais, Home
Health Care Doctor, Pedilar Assistência Pediátrica e Neonatal Domiciliar, APS BH Urgent Prest
Serv Médicos em Emergências, Samedlar - Serviço de Atend e Enferm Domiciliar, Engesoft
Serviços de Informática, MI - Montreal Informática, Logística Distribuição VIP / BH, Comercial
Nareli Ltda. E Construtora Castilho Ltda, no período de 02/1999 a 05/2002;
3 - Acréscimos legais apurados em 02/2001 sobre contribuições recolhidas em
atraso incidentes sobre o valor de notas fiscais de cooperativas, referentes às competências 04 a
12/2000.
Revisitando o relatório fiscal, não se consegue identificar uma única linha sequer
dispondo que o lançamento estaria se dando para prevenir a decadência, ou mesmo se havia
qualquer medida judicial suspendendo o crédito tributário relacionado aos fatos geradores
lançados.
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

A própria decisão de primeira instância, além de concluir pela não aplicação do
artigo 63 da Lei 9.430/96 às contribuições previdenciárias, também teceu considerações acerca
do que teria sido efetivamente lançado. Vejamos:
A notificada contesta, também, o lançamento relativo aos Acréscimos Legais exigidos
para as contribuições relativas ao período 04/00 a 12/00 alegando suspensão da
exigibilidade por força de liminar e aplicação do art. 63, §6° da Lei 9.430/96 à hipótese.
Destaque-se, entretanto, que, conforme o item 12 do Relatório Fiscal, houve
recolhimento portanto, não se tratam de valores discutidos judicialmente pela empresa,
mas de valores recolhidos em atraso.
Desde sua impugnação parcial, o recorrente vem tentando vincular os acréscimos
legais lançados (item 3 acima) à aventada liminar obtida por meio do mandado de segurança no
2000.38.00.007410-51.
No caso em tela, argumenta-se que os valores das competências de 04/2000 a
12/2000 teriam sido recolhidos em fevereiro de 2001, por ter caído a liminar outrora concedida.
Note-se do contexto acima, que são situações fáticas significativamente distintas e
que poderiam a levar os colegiados paradigmáticos a não decidirem da forma como decidiu.
Explico:
Lá, o lançamento teria se dado para prevenir a decadência. Ou seja, efetuado no
momento em que vigente a medida liminar suspensiva, não sendo necessário o colegiado
perquirir acerca do período em que esteve vigente a ordem. Em outras palavras, não se tem por
imprescindível seja provado o momento em que a ordem eventualmente perdeu sua eficácia.
Já neste caso, como o lançamento se deu após o período em que caíra a liminar,
haveria a necessidade de se comprovar tanto a data da concessão da medida, como a da
publicação da decisão judicial que veio a considerar devido o tributo ou a contribuição, nos
termos do § 2o do artigo 63 da Lei 9.430/96.
Nesse rumo, diferentemente dos outros casos, neste haveria a necessidade de
revisitar o conjunto probatório, o que não me afigura cabível em sede de recurso especial.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Por outro lado, sobre os acréscimos legais cobrados pelo INSS sobre suposto atraso no recolhimento de
contribuições, há de se esclarecer que a Impugnante possuía medida liminar suspendendo a exigibilidade de tais
valores, não sendo possível a aplicação de multa e juros ao recolhimento efetuado após a cassação da medida
liminar, na medida em que o mesmo foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da cassação da
medida liminar que havia sido concedida, nos exatos termos da Lei 9.430/96.
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.364 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004527/2006-76

Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital